Tribunal: STF
Processo: EP 114
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva  de MÔNICA TANIYAMA DE BARROS, nos autos da Ação Penal nº 1489/DF, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo , em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena , pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (golpe de estado), do Código Penal, à pena 5 (cinco) anos de reclusão;
- 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa;
- 62, I, (deterioração do patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa;
- 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
O acórdão transitou em julgado em 27/12/2024 (eDoc. 140). 
O atestado de pena a cumprir foi remetido pelo Juízo da 1ª RAJ/SP (eDoc. 143).
Em 04/03/2026, a apenada requereu: “1) Juntada aos autos dos atestados de trabalho e de conduta e permanência carcerária anexos, para fins de remição de pena, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal; 2) Juntada aos autos do Relatório de Leitura e respectivo parecer favorável, quanto à leitura do livro “Ouça a Sua Voz”, também para fins de remição de pena, nos termos da Resolução CNJ 391 de 10 de maio de 2021. 3) A elaboração de Cálculo de Pena, levando-se em conta a remição havida em razão dos atestados e do relatório supra referidos” (eDoc. 146).
Em 13/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pela expedição de ofício ao Juízo da 1ª RAJ/SP para que seja remetida folha de frequência das atividades laborais desenvolvidas por Mônica Taniyama de Barros assinada pela apenada e pelo(a) supervisor(a) da atividade; b) pelo reconhecimento do direito à remição de 4 dias em razão da leitura da obra literária” (eDoc 157).
Em 16/03/2026, homologuei 4 (quatro) dias de pena, correspondente à leitura de obra literária; determinei a expedição de ofício ao Juízo da 1ª RAJ/SP para que, no prazo de 5 (cinco) dias, remetesse a este Tribunal a folha de frequência das atividades laborais desenvolvidas pela apenada, devidamente assinada pela apenada e pelo supervisor da atividade, referente aos períodos informados nos atestados juntados aos autos; e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da 1ª RAJ/SP, devendo o atestado ser encaminhado a este Supremo Tribunal Federal, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 159).
Em 01/04/2026, foram remetidos os documentos comprobatórios das atividades laborais (eDoc. 165). 
Em 09/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “ (...) pelo reconhecimento do direito de Mônica Taniyama de Barros à remição de 130 dias da pena, em razão de 391 dias de atividade laboral no presídio”.
Atualmente, a apenada tem 49 (quarenta e nove) anos de idade, cumprindo a pena de 14 (quatorze) anos em regime inicial fechado. A ré foi presa em flagrante no dia 08/01/2023, sendo-lhe concedida, subsequentemente, a liberdade provisória, por meio de decisão datada de 18/01/2023. Sobreveio, em 01/03/2024, decisão decretando a sua prisão preventiva, ante o descumprimento das medidas cautelares, que foi efetivada em 12/03/2024. Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seus) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde o atestado de pena a cumprir (eDoc. 143).

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo, em seu § 1º, inciso II, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, os documentos encaminhados pelo estabelecimento prisional, notadamente os Atestados de Trabalho n. 4372/2025, 4373/2025 , 1989/2025, 4150/2025, 321/2026 e 322/2026 (eDoc. 165) , certificam que a sentenciada exerceu atividade laboral de forma contínua no período de julho de 2024 a fevereiro de 2026. Os referidos documentos, corroborados pelos controles de frequência diária (eDoc. 165), atestam que a apenada trabalhou um total de 391 (trezentos e noventa e um) dias.
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 130 (cento e trinta) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210/1984, art. 126, § 1º, II). A comprovação do labor efetivo, por meio da documentação idônea fornecida pela autoridade prisional, preenche integralmente os requisitos legais para a concessão do benefício, como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 130 (cento e trinta) dias que deverá ser remido da pena de Mônica Taniyama de Barros, correspondentes à atividade laborativa exercida;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com a devida atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da 1ª RAJ/SP, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente